Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-78.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012016-78.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (EMBARGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. TEMA 1408/STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento a agravo em execução para reconhecer a irregularidade do deferimento de progressão de regime sem prévia aferição do requisito subjetivo, determinando a juntada de atestado de comportamento carcerário atualizado e nova análise pelo juízo da execução, afastando a exigência de exame criminológico fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Tema 1408 da repercussão geral do STF e a aplicação da Lei nº 14.843/2024.

III. Razões de decidir

A controvérsia devolvida no agravo em execução restringe-se à regularidade da concessão da progressão de regime sem prévia aferição do requisito subjetivo e à necessidade de exame criminológico à luz das circunstâncias do caso concreto.

O próprio Ministério Público, nas razões do agravo, reconhece a orientação jurisprudencial quanto à não retroatividade da Lei nº 14.843/2024, limitando-se a sustentar a imprescindibilidade do exame criminológico no caso concreto, sem suscitar debate sobre o Tema 1408 do STF.

O acórdão embargado decide integralmente a matéria devolvida, ao reconhecer a imprescindibilidade da aferição prévia do requisito subjetivo e ao afastar a exigência de exame criminológico desprovida de fundamentação concreta, em consonância com a Súmula 439 do STJ.

A ausência de pronunciamento sobre questão não submetida ao julgamento não configura omissão, mas observância aos limites objetivos do recurso.

A suscitação do Tema 1408 apenas em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e tentativa de rediscussão do julgado, providência incompatível com o art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1.
Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar questão que não integrou a controvérsia devolvida no recurso. 2. A manifestação da própria parte no recurso, em sentido contrário à tese posteriormente suscitada, afasta a alegação de omissão. 3. A inovação de fundamentos em embargos de declaração é incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 619 do CPP.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012016-78.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo em execução para reconhecer a irregularidade procedimental da decisão agravada, consistente no deferimento da progressão de regime sem prévia aferição do requisito subjetivo, em desconformidade com o art. 112 da Lei de Execução Penal, determinando ao juízo da execução que providencie a juntada do atestado de comportamento carcerário atualizado e, na sequência, proceda à nova análise do requisito subjetivo, deliberando, após prévia oitiva ministerial, acerca da manutenção ou eventual revogação do benefício.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa acerca da tese tratada no Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relacionado à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa, diante da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Requer o acolhimento dos
de
claratórios
para que seja sanado o vício apontado, bem como
prequestionar
a matéria
(ID
363465878
).

A embargada pugnou pelo desprovimento dos
de
claratórios
,
ao argumento de inexistência de vício no acórdão e de que a pretensão ministerial revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado
(ID
364149368
).

Relatado o feito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de ausência de manifestação expressa acerca do Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relacionado à aplicação da Lei n.º 14.843/2024 quanto à exigência de exame criminológico para progressão de regime.

Sem razão.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida
, tampouco
à inovação de teses jurídicas.

Na hipótese, inexiste o vício apontado.

Com efeito, da leitura das razões do agravo em execução, verifica-se que a insurgência ministerial
se limitou
a sustentar que: (i) houve concessão do benefício sem a prévia comprovação do requisito subjetivo e, (
ii
) seria necessária a realização de exame criminológico, diante da natureza e gravidade dos delitos praticados.

Cumpre destacar que o próprio Ministério Público reconheceu,
nas razões recursais,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a exigência de exame criminológico não se aplica retroativamente a condenações anteriores à vigência da Lei n.º 14.843/2024
, consignando, todavia, que,
“ao ver do subscritor, no presente caso é imprescindível”
em razão das circunstâncias concretas da condenação.

Tal assertiva
evidencia
que a tese recursal não se fundou em discussão
quanto à
retroatividade ou
à
aplicação imediata da novel legislação, mas, sim, na alegada necessidade do exame criminológico em razão da gravidade dos delitos praticados, como instrumento de aferição do requisito subjetivo.

Não houve, portanto, devolução ao Tribunal da controvérsia relativa à natureza jurídica da Lei n.º 14.843/2024, tampouco discussão acerca de sua eventual aplicação retroativa ou imediata, matéria que ora se pretende ver apreciada em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado, por sua vez, enfrentou integralmente as questões efetivamente devolvidas, assentando que a progressão de regime exige prévia aferição concreta do requisito subjetivo, não se admitindo sua postergação para momento posterior, bem como que o exame criminológico somente pode ser exigido mediante fundamentação concreta e individualizada, não bastando a gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido, consignou-se expressamente que, nos termos da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, a exigência do exame criminológico demanda motivação idônea e individualizada, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos, por si só, não autoriza a imposição da medida, razão pela qual foi afastada a pretensão ministerial.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, porquanto o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre questão que não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, tampouco suscitada como fundamento da insurgência recursal, inclusive porque o próprio Ministério Público, nas razões do agravo, reconheceu a orientação jurisprudencial no sentido da não aplicação retroativa da Lei n.º 14.843/2024.

Em verdade, o que se observa é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir a controvérsia sob novo enfoque, providência incompatível com a via estreita dos
de
claratórios
.

Ao caso, aplicáve
is
o
s
seguinte
s
julgado
s
deste e. Tribunal:

“(...) 3. O vício alegado não subsiste, porquanto a aplicação do Tema 1408 à hipótese não foi sequer suscitada nas razões do agravo originário, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração. (...)”

(N.U 1022649-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, p
ublicado
no DJE 07/10/2025).

“(...) 6. O Tema 1408 da repercussão geral não foi expressamente suscitado nas razões do agravo em execução, inexistindo omissão quanto a ponto não debatido anteriormente. (...)”
(N.U 1029166-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, p
ublicado
no DJE 25/11/2025).

A
nte o exposto,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
e, no mérito,
DEPROVIDOS
, mantendo
-se

incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026